Tribunal: TJDFT
Processo: 0755600-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE O VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO ALEGADO PELO BRB. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NA DECISÃO COLEGIADA. INCONFORMISMO. LADO OUTRO, CONSTATADA A OMISSÃO ARGUIDA PELA CONSUMIDORA. HONORÁRIOS ORA FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA, À MÍNGUA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. EMBARGOS DE BRB REJEITADOS. EMBARGOS DE CLEICE SOUZA ACOLHIDOS.

I. Embargos do BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA (BRB).

A. Ausente a alegada contradição na decisão colegiada, concernente à “inexistência de falha no sistema de segurança da instituição financeira” (fraude perpetrada por terceiros: a requerente, ao atender o comando dos fraudadores, permitiu que os “golpistas” tivessem acesso aos seus dados).

B. O acórdão revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (lei n. 9.099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da instituição financeira (responsabilidade objetiva da embargante – item III da ementa; fortuito interno: reconhecida a falha na segurança, consistente no acesso aos contatos dos clientes e à não adoção de medidas a coibir a fraude, cujo modus operandi dos seria de pleno conhecimento do recorrente – item IV da ementa; inexistência, portanto, de culpa exclusiva da consumidora – item V da ementa).

C. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.

D. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).

II. Embargos de CLEICE REGINA E SOUZA. Constatada a contradição (verba sucumbencial fixada com base no valor de condenação pecuniária – inexistente), acolhem-se os aclaratórios da parte consumidora para determinar que a condenação em honorários advocatícios (10%) seja calculada sobre o valor da causa (Lei n. 9.099/95, Art. 55), mantidos os demais termos do acórdão.

III. Embargos de BRB conhecidos e rejeitados. Embargos CLEICE REGINA conhecidos e acolhidos, nos moldes do item II da ementa.